Tribunal: TJDFT
Processo: 0015884-57.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015884-57.2015.8.07.0007 RECORRENTE: PORTAL DO SOL INCORPORACAO LTDA RECORRIDO: ANNA KALYNE MAGALHAES DOS SANTOS OLIVEIRA, EDVANIO SOUZA OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ABUSIVIDADE DO PRAZO DE TOLERÂNCIA COMPUTADO EM DIAS ÚTEIS. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR INEXISTENTE. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA FORNECEDORA. MULTA CONTRATUAL EM RAZÃO DO ATRASO. TERMO INICIAL NO DIA POSTERIOR AO PRAZO DE ENTREGA. TERMO FINAL NA DATA DO REGISTRO DA CARTA DE HABITE-SE. APLICAÇÃO DO INPC. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os autores formularam pretensão no sentido de que o prazo de tolerância para entrega da unidade deve ser de 180 (cento e oitenta) dias corridos, o que implica revisão da cláusula contratual que prevê a contagem do prazo em dias úteis (Cláusula 5.3). Registre-se que, na hipótese, a parte ré, ora apelante, enfrentou o tema e defendeu a legalidade da reportada cláusula contratual, exercendo seu amplo direito de defesa. Preliminar de sentença ultra petita rejeitada. 2. Os autores e a ré se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidores e fornecedora expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo. Em contratos de promessa de compra e venda, são admissíveis as cláusulas que preveem a prorrogação na entrega do imóvel. Contudo, considera-se abusiva a contagem em dias úteis do prazo de tolerância para a aquisição em definitivo do bem, à luz do art. 51, IV e § 1°, III, do CDC. Isso porque a referida disposição contratual acaba por retardar, sobremaneira, a espera dos consumidores, colocando-os em situação de desvantagem exagerada frente à fornecedora. Diante disso, impõe-se a contagem do período de prorrogação em “dias corridos” 3. A culpa pelo atraso na entrega do empreendimento foi exclusiva da construtora. A alegação de que o atraso teria ocorrido em virtude de fortuito externo e imprevisível, proveniente da mora da Administração Pública na expedição da Carta de Habite-se, apenas caracteriza a mora e não configura caso fortuito ou força maior, porquanto o risco específico integra a atividade exercida pelo fornecedor e justifica o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. 4. Aplicação de multa à apelante em decorrência do atraso na entrega do imóvel aos apelados. Multa de 0,01% sobre o valor efetivamente pago pelo imóvel, por dia de atraso, com termo a quo em 31/07/2014, dia posterior ao prazo da entrega do apartamento, computada a prorrogação, e termo ad quem na data do registro da carta de habite-se pela apelante. Aplicação do art. 44 da Lei n. 4591/1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias. 5. O contrato estabeleceu que o valor de cada uma das parcelas com vencimento até a expedição do habite-se seria pago pelos promissários compradores com atualização pautada no INCC (Índice Nacional dos Custos da Construção Civil), índice estabelecido para a fase de construção do empreendimento. Não se tratou de cláusula contratual acerca da correção de valores em caso de sua devolução por resolução contratual. Por não haver previsão nesse sentido no pacto e pelo fato de o INPC ser o índice mais adequado para representar a perda do poder aquisitivo da moeda, deve ser mantida a sentença e utilizado o INPC. 6. Em caso de responsabilidade contratual dos fornecedores, decorrente de atraso na entrega de unidades imobiliárias no prazo contratualmente ajustado, os juros de mora começam a fluir a partir da citação, de acordo com o art. 405 do Código Civil. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários mantidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, 421 e 422, ambos do Código Civil, e 6°, inciso III, do CDC, ao declarar a abusividade do prazo de tolerância estipulado em dias úteis, sem pedido formulado pelos autores nesse sentido, o que configura julgamento ultra petita; c) artigo 240 do CPC, pugnando pela alteração do termo final de incidência da multa prevista na cláusula 5.3.1 do contrato, porquanto entende que a ação de rescisão contratual foi ajuizada em período anterior à averbação da carta de habite-se. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial no sentido de que o fator de correção monetária aplicável até o ajuizamento da ação é o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção). Requer, ao fim, a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Em sede de contrarrazões, os recorridos também pedem a majoração da quantia arbitrada a título de verba honorária. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta violação aos artigo 141, 240, e 492, todos do CPC, 421 e 422, ambos do Código Civil, 6°, inciso III, do CDC, bem em relação à alegada divergência jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Quanto aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030